Tribunal: STF
Processo: AI 57335
Classe: AI
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-17
Data de publicação: 1973-05-17

Ementa:
- Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Parcela destinada aos municípios (Constituição, art. 23, § 8). Ilegitimidade da cobrança, pelo Estado de São Paulo, da taxa de 3%, a título de ressarcimento das despesas com a arrecadação do tributo. Agravo regimental desprovido.